Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO (SÚMULA No 106/STJ). NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL E DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR DE ICMS. CONFIGURAÇÃO (ART. 5o, XVI, E 22, CAPUT, DA LEI DISTRITAL No 1.254/96). CARACTERIZAÇÃO DO INTUITO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM SITUAÇÃO IRREGULAR. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito de não trazida na origem a discussão sobre a prescrição da pretensão contida na execução fiscal, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e grau nas instâncias ordinárias de impugnação, impõe-se a sua rejeição neste momento processual. Isso porque, além de não ter ocorrido redirecionamento de execução fiscal no caso, como quer fazer crer o embargante (apelante), porque ele figurou, na realidade, como corresponsável pelo débito na certidão de dívida ativa, ressai dos autos que a execução fiscal foi proposta no prazo para o seu exercício, sendo que a demora na perfectibilização do ato citatório do corresponsável se deu por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, nos termos do enunciado no 106 da súmula STJ.
2. De acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania firmada sob a sistemática dos repetitivos (REsp no 1.104.900/ES, Temas no 103 e 104/STJ), "Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'”.
3. A partir da revisão do acervo fático-probatório constante dos autos, verifica-se que o apelante, que figura como corresponsável na certidão de dívida ativa que deu azo à execução fiscal, foi regularmente notificado para apresentar sua defesa ou promover o recolhimento do tributo em âmbito administrativo. A propósito da demonstração inequívoca de ciência do apelante como corresponsável acerca do procedimento administrativo-fiscal, consta aposição de suas próprias assinaturas no auto de infração e em todos os demais documentos que instruíram o procedimento administrativo e evidenciaram a irregularidade da situação das mercadorias comercializadas, em atenção suficiente aos desígnios dos princípios constitucionais do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.
4. As causas de nulidade de certidão de dívida ativa resultam da inobservância do que dispõem os §§ 5o e 6o do art. 2o da Lei no 6.830/1980 (c/c art. 202 do CTN), as quais não se encontram devidamente comprovadas nestes autos, mormente quando o conteúdo da alegação recursal recai sobre nulidade de processo administrativo que não se verifica. Nesse contexto, ausente a comprovação efetiva do pagamento do débito fiscal e verificando-se que a certidão de dívida ativa contém os elementos que a lei exige para sua constituição (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), apontando com clareza as disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e encargos da dívida, não há que se falar em nulidade da certidão de dívida ativa.
5. O fato gerador da obrigação tributária relativa a ICMS está configurado na espécie, pois restou comprovada a existência de mercadoria em situação irregular (arts. 5o, XVI, e 57, I e II, da Lei distrital no 1.254/1996), restando ausentes elementos concretos hábeis a rechaçar, em primeiro lugar, o intuito de comercialização de tais mercadorias evidenciado pela fiscalização exercida pela administração tributária e, em segundo lugar, a inexistência do cadastro fiscal da sociedade empresária à sorrelfa do exigido na legislação tributária pertinente. Assim, ao contrário do almejado pelo apelante, está, sim, configurado o fato gerador da obrigação tributária relativa a ICMS, donde legítima a exação tributária vergastada em seu desfavor (art. 135, III, do CTN).
6. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.